Tribunal: TJES
Processo: 0002274-93.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; DPVAT
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002274-93.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUZEDITE DA SILVA FREITAS

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES ALEGADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Deuzedite da Silva Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido de indenização de seguro DPVAT no valor de R$13.500,00, sob o fundamento de ausência de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 14/08/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de invalidez permanente oriunda do acidente automobilístico; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre as lesões alegadas pela autora e o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que a autora não apresenta lesões ou sequelas permanentes decorrentes do acidente automobilístico, descaracterizando a existência de invalidez permanente como requisito essencial para a indenização do seguro DPVAT.

A ausência de nexo causal entre o acidente e as condições de saúde atuais da autora, especificamente artrite degenerativa, impossibilita a configuração do direito à indenização securitária, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/1974.

O seguro DPVAT cobre apenas os danos pessoais que resultem em invalidez permanente, morte ou despesas de assistência médica, sendo insuficiente, no caso, a mera ocorrência de lesões graves sem caráter permanente.

A jurisprudência do TJES reforça que a invalidez permanente, total ou parcial, deve estar comprovada mediante prova técnica idônea, que no caso foi desfavorável à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do seguro DPVAT pressupõe a comprovação de invalidez permanente, total ou parcial, oriunda de acidente automobilístico, mediante prova técnica idônea.

A ausência de nexo causal entre as lesões alegadas e o acidente automobilístico impede o reconhecimento do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, arts. 371, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 0000580-50.2018.8.08.0018, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 09/06/2023.

TJES, Apelação Cível 0009835-44.2013.8.08.0006, Rel. Des. Julio Cesar Costa D Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002274-93.2019.8.08.0026

APELANTE:
DEUZEDITE DA SILVA FREITAS

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
DEUZEDITE DA SILVA FREITAS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada em face de
BANESTES SEGUROS S.A.
, que julgou improcedente o pedido autora
l.

Em suas razões (id. 8997082) aduz a recorrente que sofreu acidente automobilístico
com
lesões graves,
que lhe causaram debilidade permanente dos movimentos de natureza irreversível.

Alega,
assim,
fazer jus ao recebimento
do
seguro DPVAT no valor de R$13.500,00, por restar comprovado o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sem delongas, entendo que
não assiste
razão à apelante em sua irresignação.

A
autora

se envolveu em
acidente de trânsito em 14/08/2018, ocasião em que
sofreu
lesões de natureza grave, tendo ingressado com
a presente demanda por
entender ser devida a indenização do
s
eguro DPVAT no valor de
R$ 13.500,00

(treze mil e quinhentos reais),

ante a
alegada invalidez permanente.

Não obstante, o pedido autoral foi julgado improcedente, nos seguintes termos:

“
Com feito, o seguro DPVAT é instituído por lei para socializar o risco em caso de responsabilidade civil por acidente automobilístico, definindo-o Arnaldo Rizzardo: ‘(...) é uma condição coercitivamente imposta às pessoas para se assegurarem contra os danos pelos quais devem responder em virtude do exercício de suas atividades ou circulação de seus veículos’ (RIZZARDO, Arnaldo. A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 8ª ed., Sã Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 199).

Representa um seguro especial destinado às pessoas transportadas ou não que venham a ser lesadas por veículos em circulação, tendo como principal finalidade garantir o pagamento de uma indenização em face do evento danoso, possuindo, por isso, um elevado alcance social.

(...)

No caso em análise, a perícia médica realizada nos autos consignou que a parte autora ‘não apresenta lesões residuais oriundas das fraturas ocorridas no acidente’ (f. 100).

Portanto, ante a ausência de sequela e/ou invalidez e, consequentemente, de incapacidade, a improcedência do pedido é medida de que se impõe.”

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório produzido, não vislumbro razões para a reforma da sentença,
pois
fundamentada em perícia judicial (id. 8997078) que concluiu pela ausência de lesões ou sequelas permanentes oriundas
do
acidente automobilístico sofrido pela apelante.

I
nfere-se
que
o laudo pericial
foi
expresso no sentido de que
não existem debilidades permanentes incapacitantes decorrentes do acidente automobilístico
.

Não obstante, consignou que a autora foi diagnosticada com artrite degenerativa que compromete o uso funcional da coluna e membros inferiores, fator que, no entanto, não enseja a indenização de Seguro DPVAT.

Afinal, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 6.194/1974, “
O
s danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares
(...)
”.

Destarte,
tem-se por
indispensável a demonstração do nexo causal entre a lesão permanente e o acidente automobilístico como condição para que a
parte
faça jus à indenização postulada, o que não se verifica no presente caso.

Nesse diapasão, alinha-se, também, o entendimento deste e. Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O magistrado
a quo,
e
ntendendo ser o caso de invalidez permanente parcial de leve repercussão, sem qualquer manifestação acerca do teor do laudo pericial acostado aos autos, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial.

2. Com relação à lesão decorrente do acidente, o laudo pericial de fl. 80, de fato, indica a inexistência de invalidez.

3. Conforme previsto no art. 3º da Lei 6.194/74, os danos cobertos, causados por veículos automotores em via terrestre, seja por carga ou a pessoas transportadas ou não, compreendem as indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial.

4.
In casu
, no laudo pericial não se vislumbrou a ocorrência de invalidez permanente ou parcial que dê ensejo ao direito do pagamento do seguro DPVAT, restando, assim, indevido o recebimento da indenização securitária.

5. Portanto, deve ser reformada a sentença primeva, porquanto, não há nos autos, ulteriores elementos de prova que permitam chegar à conclusão diversa da externada pelo médico perito.

6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível
0000580-50.2018.8.08.0018
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DESEMBARGADOR

JORGE DO NASCIMENTO VIANA
;
Julgado em: 09/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 2
. O requisito principal para o recebimento do seguro contratado é a invalidez permanente, podendo ser ela total ou parcial. Para que seja comprovado o estado de incapacidade, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. 3. Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do expert – médico ortopedista – e os quesitos respondidos.
4.
Após exame do laudo pericial resta patente que o apelante não está incapaz permanentemente
. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, Apelação Cível 0009835-44.2013.8.08.0006, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA D OLIVEIRA; Julgado em: 14/04/2024).

Por fim, por não haver indicação, na petição inicial, a respeito do reembolso decorrente de gastos médicos do tratamento (art. 3º, III, da Lei nº 6.194/1974), tornam-se despiciendas maiores considerações a respeito da matéria neste momento processual.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
para a importância equivalente a
1
2
% (
doze
por cento) do valor da
causa,

mantendo a suspensão da exigibilidade, porquanto amparada a recorrente pela assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)